Tribunal: CARF
Processo: 16327.720153/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Denise Xavier
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720153/2014-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.761 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Embargante
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
Interessado
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a ocorrência de omissão na decisão embargada, deve ser dado
provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear as incorreções.
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para, sanando a omissão apontada, alterar o voto, a
conclusão e dispositivo analítico do acórdão embargado, devendo este último passar a ter a
seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao adicional de 2,5% sobre a folha de salários
devido pelas instituições financeiras. Na parte conhecida, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto
(relatora), Rayd Santana Ferreira e Wilderson Botto que davam provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720153/2014-38
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720153/2014-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão n° 2401-009.842, de 2/9/2021, fls. 830/838, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês.
EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%.
É devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários instituída para as
instituições financeiras e assemelhadas pelo artigo 3o, parágrafo 2o, da Lei 7.787/1989,
mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional 20/1998.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. Súmula CARF no 88
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos -- VÍNCULOS”, anexos ao auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd
Santana Ferreira e Wilderson Botto que davam provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.

Cientificada da decisão, a Contribuinte apresentou os Embargos de Declaração de fls.
847/857, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
343, de 09/06/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em síntese:
a) Preliminarmente: matéria de ordem pública – existência de coisa de julgada - cobrança
do adicional de 2,5% da alíquota;
b) No mérito: omissão do Voto Vencedor quanto a argumentos suficientes e autônomos
acerca da possibilidade de pagamento de PLR a administradores;
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720153/2014-38

Os embargos foram admitidos somente quanto ao item “a”, nos termos do RICARF,
Anexo II, art. 65, para que fosse sanado o vício alegado.
O embargante expõe as razões recursais nos seguintes termos, fls. 850/852:
O acórdão no 2401-009.842 manteve a aplicação do adicional de 2,5% da alíquota sobre
a folha de salários instituída para as instituições financeiras, com fundamento na
seguinte tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal:
“É constitucional a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários instituída
para as instituições financeiras e assemelhadas pelo artigo 3o, parágrafo 2o, da Lei
7.787/1989, mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional 20/1998.”
Contudo, ainda que não se tenha dado notícia nos autos anteriormente, a ora
Embargante teve a incidência do adicional de 2,5% afastada no âmbito judicial pelo
processo no 0030994-78.2007.4.03.6100, em decisão transitada em julgado (Doc. 03).
Confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL. BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS. ADICIONAL
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
DECRETO REGULAMENTAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
APELAÇÃO E REEXAME IMPROVIDOS.
1. A apelada não se enquadra entre os sujeitos passivos do adicional previstos no art. 22,
§ 1o, da Lei no 8.212/91; além disso, não compõe o rol do art. 1o da Lei no 4.595/64.
2. O Decreto no 3.048/99, ao extrapolar o poder regulamentar, impondo obrigação
tributária, ofende o princípio da legalidade (art. 150, I, da Constituição Federal).
3. Apelação da União Federal e reexame necessário improvidos.
Na verdade, a apelada não se enquadra entre os sujeitos passivos do adicional
previstos no art. 22, § 1o, da Lei no 8.212/91, eis que não se insere entre os agentes
do Sistema Financeiro (art. 1o da Lei no 4.595/64).
Nesse sentido, também não se trata de instituição financeira, cuja definição legal está
prevista no art.17 da Lei no 4.595/64, abaixo transcrito:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Nos termos do seu estatuto social, tem por objeto, entre outros fins, ‘organizar, prover o
funcionamento e desenvolver mercados livres e abertos para negociação de quaisquer
espécies de títulos e/ou contratos que possuam como referência ou tenham como objeto
ativos financeiros, índices indicadores, taxas, mercadorias, moedas, energias,
transportes, commodities ambientais e climáticas e outros bens ou direitos direta ou
indiretamente relacionados a tais ativos, nas modalidades à vista e de liquidação futura’.
Ou seja, exerce atividade de auxílio aos agentes econômicos, organizando e
desenvolvendo um mercado de derivativos livre, de modo a permitir a realização de
operações que visam à proteção em face das oscilações de preço das mercadorias.
Com isso, o Decreto no 3.048/99, ao extrapolar o poder regulamentar, impondo à
apelada obrigação tributária, ofendeu o princípio da legalidade (art. 150, I, da
Constituição Federal).”
Nesse sentido, assim como dispõe o artigo 337, inciso VII do Código de Processo Civil
de 2015, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar coisa julgada, motivo pelo
qual é dever da ora Embargante ventilar a questão.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720153/2014-38

Ressalta-se, ainda, que a existência de coisa julgada em processo judicial é considerada
matéria de ordem pública, e pode ser conhecida de ofício. [...]
Conforme documentos juntados aos autos (Doc. 03 - fls. 870/881), infere-se que a
Embargante é titular de decisão judicial transitada em julgado a qual determinou que a contribuinte
“não se enquadra entre os sujeitos passivos do adicional previstos no art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91,
eis que não se insere entre os agentes do Sistema Financeiro (art. 1o da Lei 4.595/64)”.
Fosse a informação sobre a existência do referido processo trazida aos autos antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro.
Assim, por configurar a existência de matéria de ordem pública (existência de decisão
judicial transitada em julgado) não trazida a conhecimento do Colegiado em momento anterior ao
julgamento do acórdão, mas antes do advento de decisão administrativa, cabe o retorno dos autos ao
Colegiado para análise das alegações pela Turma Julgadora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos foram parcialmente admitidos, nos termos do Despacho de fls.
890/895.
MÉRITO
Conforme relatado, a Embargante é titular de decisão judicial transitada em julgado a
qual determinou que a contribuinte “não se enquadra entre os sujeitos passivos do adicional previsto
no art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91, eis que não se insere entre os agentes do Sistema Financeiro (art. 1o
da Lei 4.595/64)”.
Desta forma, parte da matéria em litígio, foi equivocadamente apreciada e julgada
pela Turma no acórdão embargado, já que foi submetida à apreciação do Poder Judiciário,
importando na renúncia ao processo administrativo e desistência do recurso interposto quanto a
esse contéudo.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Assim, quanto à questão do adicional de 2,5% previsto no art. 22, § 1o, da Lei
8.212/91, o recurso não poderia ter sido conhecido.
Logo, deve ser riscado do voto do acórdão embargado o seguinte trecho:
Acerca do adicional de 2,5%, o Plenário do STF já fixou a seguinte tese de repercussão
geral:
É constitucional a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários instituída
para as instituições financeiras e assemelhadas pelo artigo 3o, parágrafo 2o, da Lei
7.787/1989, mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional 20/1998.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720153/2014-38

Deve também ser alterado o dispositivo analítico do acórdão embargado que passa
a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao adicional de 2,5% sobre a folha de salários
devido para instituições financeiras. Na parte conhecida, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd
Santana Ferreira e Wilderson Botto que davam provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos modificativos,
devendo o dispositivo do acórdão embargado passar a ter a seguinte redação: Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário,
exceto quanto ao adicional de 2,5% sobre a folha de salários devido para instituições financeiras.
Na parte conhecida, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd Santana Ferreira e Wilderson Botto
que davam provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam
Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 902
DF CARF MF
Original